Tribunal: TJDFT
Processo: 0752483-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO FAMÍLIA. APELAÇÃO. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de alimentos que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se os alimentos estabelecidos na sentença devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sustentar os filhos menores é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
4. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "A redução da quantia fixada a título de alimentos é descabida quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.059/STJ.